Tribunal: TJSP
Processo: 1009878-52.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Atendimento Domiciliar – Autora portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras moléstias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que suscita nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar, e que cuidados podem ser executados por

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Atendimento Domiciliar – Autora portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras moléstias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que suscita nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar, e que cuidados podem ser executados por familiar ou mero cuidador – Cerceamento de defesa não caracterizado – Relatório do médico que acompanha o paciente indicando expressamente a necessidade do tratamento domiciliar – Recusa indevida – Aplicabilidade da Súmula no 90 do TJSP – Recurso desprovido.